Tribunal: TJDFT
Processo: 0748899-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748899-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERLANDIA VICENTE DE LIMA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERLANDIA VICENTE DE LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de danos morais cumulada com inexistência de débito, determinou a remessa dos autos para a Comarca de Novo Horizonte/SP. Nas razões apresentadas, a agravante afirma que a decisão desconsiderou o disposto no artigo 53, III, “a”, do Código de Processo Civil, que estabelece a possibilidade de a ação ser proposta no local onde se encontra a sede da pessoa jurídica demandada, no caso, Brasília. Aduz que, ao optar pelo foro de seu domicílio, a agravada exerce um direito assegurado pela legislação consumerista, visando facilitar o exercício de seu direito de defesa. Argumenta, ainda, que a decisão recorrida se fundamentou em uma interpretação restritiva da legislação, ao considerar que o foro do consumidor é exclusivo, desconsiderando o direito de escolha do autor, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Requer o deferimento da gratuidade de justiça, bem como a concessão de efeito suspensivo para que os autos permaneçam no Juízo a quo até a decisão final deste agravo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a competência do foro de Brasília para o processamento da ação. É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO Diante dos documentos de ids 214658855, 214658858 e 214658859, anexados aos autos originários, DEFIRO a gratuidade de justiça tão somente para o processamento do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A pretensão veiculada liminarmente busca sustar os efeitos da decisão proferida pelo Juízo a quo, que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Novo Horizonte/SP, consoante decisão assim fundamentada, verbis: Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, ajuizada por GERLANDIA VICENTE DE LIMA em desfavor de ATIVOS S.A. Decido. Não há dúvida de que a relação jurídica que fundamenta a pretensão da parte autora submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, ainda que por equiparação (bystander). Cumpre, portanto, aferir a regularidade da distribuição da demanda à luz das regras de competência aplicáveis ao caso. Nesse sentir, adoto como razão de decidir os fundamentos brilhantemente alinhavados pelo ilustre Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO no julgamento do AGI no 0740726-71.2021.8.07.0000. Ressaltou-se naquela assentada que, como consequência da internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. A empresa demandada atua em todo o território nacional[1], o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou do local onde contratou o serviço. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ[2], as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de Tribunal Local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. Entretanto, está sendo transformado em "Tribunal Nacional" graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Excelência" outorgado pelo CNJ como melhor Tribunal do Brasil em 2021[3]. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo as custas são ínfimas, propõe-se uma ação a milhares de quilômetros de distância do domicílio do consumidor. De uma forma hábil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. Acrescente-se que há milhões de potenciais ações inerentes à inadimplência advinda dos contratos efetuados junto ao conglomerado do Banco do Brasil, controlador da Ativos S.A, que em março de 2022 atingiu a marca de 79,3 milhões de clientes ativos[4]. Em termos relativos, se todos os consumidores resolvessem demandá-la na Justiça do Distrito Federal este Tribunal deveria ser, só na segunda instância, maior do que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – dimensionado para atender a população de aproximadamente 44 milhões de habitantes –, que tem 360 Desembargadores, enquanto que o TJDFT conta com 48 Desembargadores. O fato de a parte ré ter sede no Distrito Federal não sustenta a competência aleatória em casos como este. A Lei não instituiu apenas a “sede” como critério de competência. Reitere-se que a parte consumidora reside em NOVO HORIZONTE/SP, sendo que os seus patronos têm domicílio em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, mas a ação fora distribuída em Brasília/DF. Ora, se não há prejuízo diante de tamanha distância entre jurisdicionados, advogados e Juízo, por certo que também não se verifica obstáculos para que a pretensão seja exercida no foro de domicílio da autora. É certo que a noção de território físico desapareceu, pois o acesso ao judiciário encontra-se literalmente à mão dos jurisdicionados, através de seus smartphones. Mas ainda é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral. A conduta da parte consumidora, ao promover a ação em foro diverso do seu domicílio, sem qualquer base fática ou jurídica razoável, viola e distorce as regras de competência. Isto porque, não é autorizado ao consumidor escolher o Juízo que mais atenda aos seus interesses ou de seus procuradores – custas módicas e rapidez de tramitação não são hipóteses de modificação da competência –, especialmente em razão do próprio sistema de distribuição de competências, que prevê e está a incentivar a descentralização da Justiça justamente para facilitar o acesso dos cidadãos e equilibrar a distribuição dos feitos, de sorte que a presente decisão apenas cumpre o que está no contrato celebrado entre as partes e o que determinam as normas de regência. Ademais, registre-se que o processo judicial eletrônico já foi implementado em quase todas as Varas do país, não havendo prejuízo imediato à defesa dos interesses da parte autora. Veja-se que no Superior Tribunal de Justiça formou-se jurisprudência dominante a definir que a competência em lides relativas ao CDC é absoluta, o que autoriza o reconhecimento da incompetência, já que não há nos autos elementos em sentido contrário, devendo o Juiz, de ofício, declinar da competência à luz do artigo 44 do Código de Processo Civil. Afastada, por conseguinte, a tese do Enunciado no 33 da Súmula daquela Corte Superior, editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória. A título exemplificativo, confiram-se elucidativos julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça: (...) Diante do exposto, ancorado nos precedentes jurisprudenciais acima mencionados, bem como nos ditames do Código de Defesa do Consumidor, de ofício, DECLARO A INCOMPETÊNCIA do Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar o presente feito, e, consequentemente, determina-se a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de NOVO HORIZONTE/SP, procedendo-se às comunicações pertinentes. Em que pese o entendimento perfilhado pelo Juízo a quo, ao menos neste juízo de cognição sumária, entendo que o declínio da competência não merece subsistir. Nos termos do art. 6o, inciso VIII, c/c o art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor tem a prerrogativa de escolher o foro de seu domicílio para ajuizar ação de responsabilidade civil contra o fornecedor, como expressão da facilitação de seu acesso à Justiça. Essa regra de competência territorial visa proteger o consumidor, considerado parte vulnerável na relação, garantindo-lhe a busca pela defesa de seus direitos de maneira mais acessível e eficaz. Na espécie, a parte agravante/autora ajuizou a ação originária com o propósito de discutir a insubsistência do débito que originou a negativação de seu nome nos serviços de proteção ao crédito, em desfavor da empresa Ativos S.A. Securitizadora de Créditos financeiros, sediada em Brasília/DF. Nesse contexto, muito embora a parte autora resida no município de Novo Horizonte/SP, dada a aparente relação de consumo no presente caso, poderia escolher o foro onde litigar, desde que vinculado com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda (art. 63, § 5o, do CPC). Assim, a princípio, incide a prerrogativa ao consumidor para que escolha onde ajuizar a ação, podendo fazê-lo em seu próprio domicílio, no foro do domicílio da parte requerida ou em eventual foro de eleição. No caso, a consumidora/autora optou pelo ajuizamento da demanda no domicílio da parte requerida, valendo-se da regra que lhe beneficia. Cabe salientar, ademais, que o art. 64 do CPC estabelece expressamente que a incompetência relativa deve ser suscitada pela parte requerida, verbis: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. § 2o Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. § 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. § 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Não há, portanto, que se falar em declínio da competência como fez o magistrado de origem, devendo, a meu ver, ser mantido o feito no Juízo a quo, porquanto competente para o processamento da ação. Sobre o tema, confira-se os seguintes julgados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. PROTEÇÃO DO HIPOSSUFICIENTE. SÚMULA 23 DO TJDFT. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. É assegurado ao consumidor amplo acesso ao Judiciário e garantia de facilitação da defesa. 1.1. As demandas oriundas das relações de consumo podem ser ajuizadas no foro do domicílio do requerido, em que pese ser diverso o local onde o contrato foi firmado, ou o de domicílio do consumidor. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a natureza da competência dos feitos consumeristas é variável, alterando-se conforme a posição do consumidor na ação: caso esteja no polo ativo, a competência será relativa; na hipótese de o consumidor figurar no polo passivo, a competência terá natureza absoluta, porquanto o microssistema visa à proteção do hipossuficiente na relação jurídica. Precedentes. 2.1. No mesmo sentido, é a Súmula 23 desta Corte, que determina que (E)m ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. 3. Hipótese em que a consumidora propôs Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito perante o juízo do domicílio da parte ré, tendo o juízo de primeiro grau declinado da competência, de ofício, em favor do juízo do foro de domicílio da autora. 3.1. Não se vislumbrando qualquer excepcionalidade, não poderia o juízo de primeiro grau ter declinado de sua competência, tratando-se de hipótese de competência relativa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1892570, 07220731620248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO AJUIZADA POR CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. ABDICAÇÃO DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. I. Em se tratando de demanda pessoal ajuizada pelo consumidor, o artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece a prerrogativa de opção pelo foro do seu próprio domicílio. II. Por se tratar de competência territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, o consumidor pode abdicar do foro do seu domicílio e intentar a ação no foro da sede da pessoa jurídica demandada, consoante a inteligência do artigo 53, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil. III. O § 5o do artigo 63 do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei 14.879/2024, não se aplica a demanda ajuizada antes do início da sua vigência, presente o disposto nos artigos 14, 43 e 312 do Código de Processo Civil. IV. Não há que se cogitar de escolha aleatória na hipótese em que a ação é ajuizada no foro da sede da pessoa jurídica demandada. V. Não há prejuízo processual hábil a respaldar a arguição de incompetência pela pessoa jurídica que é demandada no foro da sua sede. VI. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1925296, 07242869220248070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no DJE: 7/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. SEDE DA EMPRESA RÉ. DECISÃO REFORMADA. 1. É admissível ao consumidor optar por ajuizar a ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória (responsabilidade civil, direito pessoal) no foro do seu domicílio (art. 101, I, do CDC), ou na sede da pessoa jurídica demandada (art. 46 c/c art. 53, III, 'a', do CPC). 2. Cuida-se de competência territorial e, portanto, de natureza relativa, que não pode ser declinada de ofício, sob pena de violação ao disposto no art. 65 do CPC, na Súmula 23/TJDFT e Súmula 33/STJ. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1926750, 07279191420248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2024, publicado no PJe: 7/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a considerar que a ação originária foi proposta pela parte consumerista no foro do domicílio da parte requerida, em observância às regras que visam a facilitação do direito de defesa do consumidor, mostra-se presente a plausibilidade do direito invocado. De igual modo, o perigo de dano se revela no fato de que o Juízo a quo não condicionou o encaminhamento dos autos à preclusão de sua decisão, sendo, portanto, premente a necessidade da medida liminar como forma de se evitar prejuízos com eventual determinação de retorno dos autos. DISPOSITIVO Pelo exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para determinar que os autos permaneçam no Juízo a quo, até o julgamento de mérito do presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator